Tribunal: TJPA
Processo: 0804247-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804247-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FELIPE GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II, III E IV, 157, §2º, INC. II, POR DUAS VEZES, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo determinou, em 15/03/2024, a remessa dos autos a esta Corte, em virtude da interposição do recurso de apelação, motivo pelo qual ficou superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, esvaziando o objeto do writ.

2.

Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Pedro Paulo dos Santos Rabelo, em favor do paciente
MARCOS FELIPE GOMES DOS SANTOS
, condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II, III e IV, 157, §2º, inc. II, por duas vezes, e 288, parágrafo único, todos do CP, às penas de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias multa, em sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis por excesso de prazo injustificado para o processamento da apelação, pois este recurso foi interposto em 17/01/2023 e remetido a esta Corte em 23/05/2023 e sequer foi distribuído.

Pediu a concessão da liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura cumulado com monitoramento eletrônico com sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opina pelo conhecimento e denegação da ordem, com a recomendação de que se imprima maior celeridade na tramitação do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifica-se que o impetrante não juntou qualquer documento que comprovasse a alegação de excesso de prazo injustificado para o julgamento da apelação.

Outrossim, ao prestar suas informações, o juízo a quo determinou, em 15/03/2024, a remessa dos autos a esta Corte, em virtude da interposição do recurso de apelação, motivo pelo qual ficou superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, esvaziando o objeto do writ.

Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024